Tribunal: TJES
Processo: 5003842-07.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003842-07.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANI CHAGAS TURETA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da justiça gratuita ao Recorrente,
visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TERMO DE RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA. BLOQUEIO DO IMEI.
(1).
TESE AUTORAL: ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DO BLOQUEIO DE APARELHO CELULAR, SEM QUALQUER TIPO DE AUTORIZAÇÃO OU SOLICITAÇÃO.
(2).
ANTÍTESE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL.
(3).
SENTENÇA. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEVERIAM TER SIDO PRODUZIDAS PELA PARTE AUTORA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO.
(4).
RECURSO: ALMEJA A RECORRENTE A REFORMA DO ATO SENTENCIAL PARA QUE SEJA RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, COM CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(5)
. CONTRARRAZÕES: REQUERIMENTO, EM SÍNTESE, DE MANUTENÇÃO DO ATO JUDICIAL VERGASTADO.
(6).
DO MÉRITO RECURSAL: TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, ONDE A PARTE AUTORA ALEGA A OCORRÊNCIA DE LESÃO DE DIREITOS EXTRAPATRIMONIAIS DECORRENTES DO BLOQUEIO INDEVIDO DE SEU APARELHO CELULAR. EM QUE PESE A REDAÇÃO DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PRESERVAR OS DIREITOS CONSUMERISTAS, INCLUSIVE NO QUE CONCERNE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS AUTOS EM EPÍGRAFE, FRENTE AO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO, NÃO É POSSÍVEL CONSTATAR A PRESENÇA DO REQUISITO LEGAL DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL, NA MEDIDA EM QUE CARECE O MÍNIMO PARA SE AFERIR A VERSÃO NARRADA. EM CONTRAPARTIDA, A PARTE RECORRIDA DEMONSTROU EFETIVAMENTE QUE NÃO HÁ QUALQUER REGISTRO DE RESTRIÇÃO DE USO (ID. 703721) ATRIBUÍDO AO APARELHO CELULAR DA RECORRENTE. AO REVÉS, HÁ INDICAÇÃO DE QUE A LINHA TELEFÔNICA (PRÉ-PAGA) FOI BLOQUEADA POR NÃO TER SIDO COLOCADO CRÉDITO. PORTANTO, CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE QUALQUER PRÁTICA DE ATO ILÍCITO CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUAL PELA PARTE RECORRIDA, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.